Tribunal: TJES
Processo: 5007486-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007486-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAFAEL BERGER DEORCE e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007486-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO: RAFAEL BERGER DEORCE, representado por sua curadora TERESINHA BERGER DEORCE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. decisão carreada no Id. 10887691 (processo de origem), que, nos autos da
“ação de concessão de pensão por morte”
ajuizada por
RAFAEL BERGER DEORCE
, representado por sua curadora TERESINHA BERGER DEORCE,

em face do
recorrente
,
deferiu a tutela de urgência, para determinar a imediata concessão do benefício de pensão por morte ao autor.

Nas razões sediadas no Id. 1976772, o agravante sustenta, em síntese, que o agravado ingressou anteriormente com o processo de nº 0009764-12.2018.8.08.0024 em seu desfavor, visando sua inscrição como dependente de seu genitor perante a autarquia, mas teve o pleito julgado improcedente, operando-se a coisa julgada sobre a matéria de fato ora discutida.

Afirma, ainda, que o agravado não comprovou dependência econômica do segurado e não demonstrou que a invalidez se deu antes dos 21 (vinte e um) anos de idade, como exige a legislação pertinente.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida, mormente em razão do caráter alimentar da verba deferida. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

Conforme decisão proferida no id. 1990044 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 2138630 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no id. 2241693.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007486-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO: RAFAEL BERGER DEORCE, representado por sua curadora TERESINHA BERGER DEORCE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. decisão carreada no Id. 10887691 (processo de origem), que, nos autos da
“ação de concessão de pensão por morte”
ajuizada por
RAFAEL BERGER DEORCE
, representado por sua curadora TERESINHA BERGER DEORCE,

em face do
recorrente
,
deferiu a tutela de urgência, para determinar a imediata concessão do benefício de pensão por morte ao autor.

Nas razões sediadas no Id. 1976772, o agravante sustenta, em síntese, que o agravado ingressou anteriormente com o processo de nº 0009764-12.2018.8.08.0024 em seu desfavor, visando sua inscrição como dependente de seu genitor perante a autarquia, mas teve o pleito julgado improcedente, operando-se a coisa julgada sobre a matéria de fato ora discutida.

Afirma, ainda, que o agravado não comprovou dependência econômica do segurado e não demonstrou que a invalidez se deu antes dos 21 (vinte e um) anos de idade, como exige a legislação pertinente.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida, mormente em razão do caráter alimentar da verba deferida. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

Conforme decisão proferida no id. 1990044 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 2138630 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no id. 2241693.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de
ação ajuizada por
RAFAEL BERGER DEORCE
, representado por sua curadora TERESINHA BERGER DEORCE,

em face do
recorrente
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
.

Alega o autor, em suma, que formulou requerimento administrativo de pensão por morte junto ao IPAJM em razão do falecimento de seu pai, Sr. MAURO DANIEL DEORCE, falecido em 01/05/2019, mas teve seu pleito indeferido.

Salienta que resta inequívoca sua condição de maior inválido, adquirida antes de completar os 21 (vinte e um) anos, e comprovada por inúmeros laudos médicos, inclusive por laudo expedido por perita judicial nos autos do processo de interdição de n.º 0033097-27.2017.8.08.0024, os quais atestam ser acometido de doença que lhe invalida para toda e qualquer atividade de forma permanente.

Desta forma, requereu a concessão da pensão em tutela de urgência, a qual foi deferida pelo
MM. Juiz
a quo
através da decisão ora hostilizada, ao argumento de estarem demonstrados os requisitos imprescindíveis à sua concessão.

Pois bem.

De início, vale registrar que o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 340 estabelecendo que
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
, por aplicação do princípio do
tempus regit actum
.

Dessa forma, vejamos o teor do artigo 5º da Lei Complementar Estadual 282/2004 que elenca quem pode ser considerado dependente do segurado para recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte:

Art. 5º
São dependentes do segurado
, para os efeitos desta Lei Complementar:

I -
o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

II -
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

III -
o enteado e o tutelado, menores de 21 (vinte e um) anos, não emancipados, na forma da legislação civil, e que não recebam pensão alimentícia, benefício previdenciário ou não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação, equiparam-se aos filhos; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

IV -

os filhos maiores inválidos, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos
; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

V -
os pais inválidos, se economicamente dependentes do segurado.

§ 1º
A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 479/2009)

Tal diploma normativo prevê a concessão da pensão por morte ao filho maior inválido, enquanto solteiro e economicamente dependente de seus genitores, desde que a causa da invalidez tenha ocorrido até os 21 anos de idade.

No caso em comento, entendo estar demonstrada a alegada incapacidade, uma vez que na perícia médica realizada nos autos da ação de interdição nº 00330972720178080024, que tramitou na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, restou expressamente consignado que o agravado sofre de “
Transtorno Esquizoafetivo do tipo Bipolar – F25.0
”, e que a deficiência mental é “
permanente, desde os 17 anos – idade do primeiro surto psicótico
” (Id. 8913466 – autos de origem).

Inclusive, naqueles autos foi proferida sentença em 31 de outubro de 2018 decretando a curatela do requerido, ora agravado, vedando a prática de todos os atos jurídicos (art. 755, §3º do CPC) sem representação de curador.

Por seu turno,
a sentença proferida nos autos de nº 0009764-12.2018.8.08.0024, a qual julgou improcedente o pedido de inscrição do ora agravado como dependente de seu genitor perante a autarquia, teve como fundamento a ausência de comprovação da incapacidade antes dos 21 (vinte e um) anos de idade.

Neste caso, não desconheço a jurisprudência prevalente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se o pedido for julgado improcedente, acarretando a extinção da ação com resolução de mérito, ainda que por ausência de provas, a sentença revela-se apta a gerar coisa julgada material, não podendo ser modificado por nova ação com as mesmas partes e causa de pedir ( AgRg no AREsp 7.554/PR ).

Mas, conforme consignado em decisão anteriormente proferida neste recurso, atento-me ao fato que, em se tratando de demanda de natureza previdenciária, a coisa julgada pode ser relativizada, devendo prevalecer a dignidade da pessoa humana.

Isto porque a proteção concedida aos beneficiários e aos segurados do sistema previdenciário deve oportunizar a eles uma vida minimamente digna, protegendo-os da marginalização e da pobreza extrema.

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO COISA JULGADA NÃO OCORRÊNCIA MÉRITO AÇÃO ACIDENTÁRIA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA COM IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PERÍCIA JUDICIAL DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE APENAS NO LAUDO PERICIAL DIB FIXADO NESTA DATA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Da coisa julgada o direito previdenciário compreende peculiaridades que o tornam sui generis, em razão de seu objeto, institutos e principiologia, dirigidos para os fins constitucionais de concretização dos direitos da seguridade social. Por essa razão, por vezes, a jurisprudência tem entendido pela atenuação da eficácia da coisa julgada, com formação da coisa julgada secundum eventum probationis ou secundum eventum probationis, em matéria previdenciária. Neste caso, nota-se que a demanda anterior foi julgada improcedente, exatamente pela insuficiência probatória, uma vez que não havia sido produzido laudo pericial. À vista disso, considerando as novas provas produzidas neste processo, não há que se falar em coisa julgada.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190079369, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021). Grifei.

Se há prova evidente de que o agravado é incapaz para a prática dos atos da vida civil, e se tal prova não foi apresentada nos autos em que julgado improcedente o pleito de inscrição do agravado na qualidade de dependente de seu genitor, entendo válido considerá-la como apta a demonstrar o direito do agravante.

Ademais, no que concerne ao requisito da dependência econômica, consta da decisão ora objurgada que

“(...)
constata-se da documentação juntada, que o autor, sua curadora (genitora) e o segurado falecido, residiam no mesmo endereço, e em razão de sua condição médica nunca foi capaz de prover seu próprio sustento, restando demonstrado, conforme asseverado no laudo médico pericial, que ‘[...] o quadro é crônico, sem expectativa de cura, de longa data (com 11 anos de evolução de doença), com prejuízos sociais, executivos e de pragmatismo, além de crítica prejudicada quanto à doença’, esclarecendo, outrossim, que ‘Considerando que o examinado apresenta prejuízos executivos e sociais – uma vez que permanece isolado em casa, mantendo sintomas psicóticos desde os 17 anos, sem iniciativa, com necessidade de auxilio de terceiros para eventuais saídas de sua residência e supervisão de tomada de medicação devido a consciência de morbidade prejudicada – o periciando é considerado incapaz para os atos da vida civil. Vale ressaltar, que a morbidade apresentada pelo examinado é de caráter crônico e incurável, que costuma evoluir com períodos de surtos, sem no entanto, haver remissão completa dos sintomas. Não é o diagnóstico patológico apresentado pelo requerido, por si só, que o torna incapaz, mas a correlação com a doença neropsiquiátrica.’ (Id. 8913466 dos autos de origem)”.

Destarte, a documentação acostada aos autos de origem comprova que a manutenção da pensão por morte em favor do agravado, ao menos até que realizada a devida instrução processual, é medida que se faz necessária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007486-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO: RAFAEL BERGER DEORCE, representado por sua curadora TERESINHA BERGER DEORCE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – FILHO MAIOR INVÁLIDO – INVALIDEZ ADQUIRIDA ANTES DE COMPLETAR 21 ANOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LC 282/2004 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de matéria previdenciária, a jurisprudência tem entendido pela relativização da coisa julgada quando improcedente o pedido em outra ação por falta de provas, devendo prevalecer a dignidade da pessoa humana.

2.
O Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 340 estabelecendo que “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”, por aplicação do princípio do tempus regit actum.

3.
De acordo com o artigo 5º da Lei Complementar Estadual 282/2004, vigente à época do óbito, pode ser considerado dependente do segurado para recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte, o filho maior inválido, enquanto solteiro, economicamente dependente dos pais e se a causa da invalidez tiver ocorrido até 21 (vinte e um) anos. Requisitos preenchidos no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.